Tribunal: TJPA
Processo: 0001687-97.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001687-97.2019.8.14.0028

APELANTE: MARCO ANTONIO FREITAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, §2ª-A, I e II do CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALHAS DURANTE A INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO PELA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETORES NEGATIVADOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001687-97.2019.8.14.0028

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MARCO ANTÔNIO FREITAS DE SOUZA (Adv. Carlos Acioli Carvalho Oliveira)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE SOUZA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Denúncia apresentada pelo
Parquet
e o condenou à pena de

8 (oito) anos, 08 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e uso de explosivo, nos termos do art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II do CP.

Em uma breve síntese, relata a denúncia que no dia 10.07.2018, por volta de 3h30min, o APELANTE, MARCO ANTÔNIO FREITAS DE SOUZA, e mais 5 (cinco) agentes fortemente armados com fuzis sitiaram a cidade de Bom Jesus do Tocantins-Pa e, utilizando-se de explosivos e armas de fogo, explodiram o cofre central e três caixas eletrônicos da agência bancária BANPARÁ, subtraindo elevada quantia. Em seguida, empreenderam fuga por meio de 2 veículos, sendo um pálio prata placa HDK-9606 e uma caminhonete S10, placa GWH-0625.

Após regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que, em 29.07.2020, condenou o APELANTE à pena descrita acima.

Inconformado, apresentou o presente apelo e, em suas razões, aduz preliminarmente diversas nulidades por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após distribuição por sorteio, os autos foram remetidos à 14ª Procuradoria de Justiça Criminal que, em 29.07.2021, opinou pelo conhecimento e improvimento da Apelação.

Identificada a prevenção em 27.4.2022, os autos foram remetidos ao desembargador Ronaldo Valle, que a acatou ocasionado sua redistribuição em 29.04.2022 e, posteriormente, em razão de sua aposentadoria, nova redistribuição, vindo, finalmente, concluso a esta relatoria, em 03.02.2023.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Já adianto que, pelo que consta dos autos, não assiste razão à defesa.

I - Do indeferimento da oitiva de testemunhas

Em suas razões recursais, a defesa alega que arrolou as testemunhas MOISÉS LOURENÇO PEREIRA, GIOMAR SAMPAIO DE OLIVEIRA, VALDENILSON RODRIGUES DA COSTA, entretanto, teve seu pleito indeferido pelo Juízo monocrático.

Ora, as pessoas acima figuraram na mesma DENÚNCIA que o APELANTE pelos mesmos fatos delituosos, entretanto, por serem policiais militares, o pleito foi desmembrado, tendo em vista a competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito em relação aos mesmos.

Deste modo, acertada a sentença que indeferiu o pleito de arrolar as testemunhas citadas acima, posto que evidenciada sua ilegalidade, uma vez que se trata na realidade de co-réus, tendo a jurisprudência das Cortes Superiores consolidado entendimento pela impossibilidade de serem arroladas como testemunhas até mesmo na condição de informantes, conforme citado abaixo:

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INSTRUÇÃO. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA INDEVIDAMENTE ARROLADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de pedido formulado pela defesa de um dos réus, consistente na substituição de testemunha, "tendo em vista que a testemunha originalmente arrolada foi coinvestigado e figura como réu na Ação Penal n. 0806354-92.2007.4.02.5101" (fl. 4.784). 2. Ressalte-se que a testemunha da qual se pretende substituição sempre constou como investigada nos autos do Inquérito n. 2.424/STF, que deu origem à presente ação penal, com posterior desmembramento em relação a alguns denunciados. Inclusive, a mesma decisão que decretou a prisão temporária do réu postulante, bem como busca e apreensão, alcançou-a. 3. Em razão da paridade de armas, não pode a defesa se valer de situação por ela criada para estabelecer tumulto processual com substituição de testemunha nesta fase. 4.
Ademais, a jurisprudência pacífica desta Corte veda a possibilidade de oitiva de corréu, na condição de testemunha ou informante; entendimento, diga-se de passagem, firmado anteriormente à presente investigação.
5. Não obstante, deve-se ressalvar a possibilidade de, ao findar as oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas, o réu, fundamentadamente, formular pedido de novas provas orais com testemunhas do juízo, nos termos dispostos pelo art. 209 do CPP. Nesse caso, a ampla defesa se sobreporá à paridade de armas e regra processual da preclusão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg na APn: 697 RJ 2012/0068786-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/06/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/08/2015) (grifei)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II E IV C.C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. TEMAS NÃO ENFRENTADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável, sob pena de supressão de instância, o exame dos temas atinentes à ausência de justa causa para o exercício da ação penal e de inépcia da inicial incoativa, porque não apreciados no acórdão impugnado. 2. É vedada a possibilidade de oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, exceção aberta para o caso de corréu colaborador ou delator. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RHC: 67309 SP 2016/0014892-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2016)

II - Do indeferimento de juntada de material colhido em fase de cautelar

Alega que não teve acesso a todo o material de prova colhido durante a fase inquisitiva e que embasou o relatório da autoridade policial que presidiu o inquérito, o que prejudica o direito da defesa de dispor de todos os elementos que possam ser pertinentes à elaboração de suas teses.

Verifico que se trata de afirmativa genérica, sem especificar quais materiais não foram juntados aos autos, quais materiais de prova não teve acesso e sem especificar qual mácula desacreditaria as provas contidas nos autos e seria capaz de ensejar a nulidade pleiteada.

Especificamente quanto à medida cautelar relativa à quebra do sigilo telefônico, não vislumbro qualquer irregularidade na extração de dados. Muito ao contrário, demonstram claramente toda a movimentação oriunda da ação criminosa através das ligações e mensagens contidas no dispositivo do APELANTE e do PM MOISÉS LOURENÇO, ressaltando-se, inclusive, quanto a este dispositivo em especial, que o chip da operadora VIVO foi adquirido no dia anterior e o único contato salvo na agenda era denominado “ELES”, restando claro que o único motivo de sua aquisição era sua utilização para a fuga dos agentes, considerando as inúmeras ligações e mensagens encontradas no dispositivo celular.

Cito trecho da decisão interlocutória (ID 5327527, fls. 9/10) quanto ao pedido acima em que o Juízo monocrático se manifesta sob os seguintes fundamentos fático-probatórios:

(...) o Relatório apresentado pela autoridade policial referente à extração de dados dos aparelhos celulares e quebra de sigilo de dados telefônicos é vasto, minucioso, explicativo, preciso com imagens, gráficos, coordenadas geográficas, definição de datas e horários das comunicações.

Não foi apresentado pela Defesa nenhuma dúvida relevante e/ou deficiência quanto aos elementos contidos no Relatório apresentado pela autoridade policial, não havendo que se falar em fragilidade para a ampla defesa, sendo desnecessário e procrastinatório estancar a marcha processual para juntada de materiais sem relevância, pois todas as informações importantes para o deslinde do caso estão sedimentadas no bojo do Relatório.

III - Do indeferimento de prova emprestada

Informa que a defesa não foi intimada para acompanhar a oitiva do delegado de polícia, EVANDRO ARAÚJO, o qual, segundo informações da defesa, seria o responsável pela tortura dos réus durante a fase inquisitiva, assim como teve seu pedido negado quanto à juntada do processo administrativo que apura suposta confusão entre os policiais civis que realizaram a prisão e os policiais militares presos no dia do crime.

Pois bem, além de não haver nos autos vestígios ou qualquer outro elemento que confirme a alegada prática de tortura pela testemunha em questão, para sua oitiva foi expedida carta precatória nº 14/2019 (ID 5327519, fl. 18) ao Juízo de Belém, da qual a defesa tinha pleno conhecimento, conforme termo de audiência realizada no dia 29.01.2019 e nada impugnou ou requereu. Na audiência do dia 13.02.2019, a própria defesa requereu renovação de audiência, tendo em vista que a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação na comarca de Belém só ocorreria no dia 26.02.2019 (ID 5327519, fl. 24).

Por fim, a testemunha em questão sequer foi mencionada na sentença recorrida, concluindo-se que não foi decisiva ou influiu na formação da convicção do Juízo de 1º grau, a qual se formou por meio de vários outros elementos de prova constantes dos autos.

Quanto ao indeferimento de prova emprestada acerca da sindicância denominada “bronca do milhão”, mais uma vez é inequívoca a sentença a respeito, tendo em vista que se trata de processo administrativo que em nada contribui para absolvição ou condenação do APELANTE ou algo semelhante relativo ao caso ora analisado, assim se manifestando a decisão interlocutória a respeito (ID 5327527, fl.9):

(...) entendo protelatório, pois o fato levantado pela defesa não possui relação com os delitos ora em apuração, sendo que eventual conduta desonesta dos policiais civis será apurada pelos órgãos de Controle da Polícia Civil e/ou Ação Penal, não afetando os fatos objeto destes autos.

IV - Da confissão sob tortura/prova ilícita

Em sua defesa sustenta que os réus PEDRO HENRIQUE, MARCOS ROBERTO E MARCOS ANTÔNIO são uníssonos em afirmar que foram torturados em sede policial para confessar o crime. Afirma, inclusive, que seus depoimentos já estavam prontos apenas para assinarem, que não estavam acompanhados de seus respectivos advogados e, especificamente quanto ao APELANTE, informar que apanhou por horas de policiais civis para confessar o crime e assinar o que fosse preciso.

Narrou ainda que no dia da abordagem policial
sofreu torturas, tipo chutes, sacos na cabeça, palmatória no pês e nas mãos, disparos de armas de fogo próximo ao ouvido, lhe fazendo perder a noção do tempo,
onde foi conduzido para DECA, Delegacia Agrária, próximo a sua casa, sendo forçado a assinar documentos sob pressão física e psicológica.

Consta dos autos em laudo de exame de corpo de delito, todas estas lesões encontradas no corpo do denunciado, bem como vem acompanhada de fotos que demonstram os maus tratos sofridos durante a madrugada.

E ainda, no recebimento do flagrante a autoridade de plantão ao perceber fortes indícios de tortura encaminhou cópia dos autos à corregedoria de polícia civil para tomar ciência e providências ao caso em comento.

Além de não infundir no deslinde do caso sob análise, tendo em vista o arcabouço probatório existente nos autos e que embasou a sentença, caso tenha havido tortura conforme insiste em alegar a defesa, trata-se de situação diversa que deve ser apurada em processo específico e na própria sentença há informações de que foi determinado o envio da mídia dos interrogatórios dos acusados à Promotoria do Controle Externo do Ministério Público para as providências cabíveis quanto ao relato de maus tratos e tortura.

Apesar do esforço da defesa afirmando, inclusive, que todas as lesões constam do laudo numa clara tentativa de fazer configurar o crime de tortura, verifico que o laudo referente ao exame de corpo de delito realizado no APELANTE informa a existência de lesões do tipo escoriação linear em região malar esquerda, três em região palmar esquerda e uma em região palmar direita, resultado de ação contundente, possivelmente decorrentes de plantas, capim.

Por fim, no quesito tortura, o laudo atesta ausência de vestígios de tortura (ID 5327540, fls. 30/31), não havendo como prosperar tal preliminar.

Saliento ainda que pelos relatos constantes dos autos, após o assalto à agência do Banpará, os agentes empreenderam fuga num pálio prata, que posteriormente foi abandonado numa vicinal, passando para uma caminhonete S10 prata e, por fim, três dos agentes, dentre eles o APELANTE, continuaram a fuga a pé por dentro da mata, até serem “resgatados” pela viatura da polícia militar, que os conduzia quando foi interceptada pelas viaturas da polícia civil. Diante disso, não há dúvidas de que as referidas lesões são completamente compatíveis e coerentes com os fatos apurados.

V - Da inversão de oitivas. Direito do réu de falar por último

Informa a defesa que o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas de acusação FABRÍCIO TORRES e CARLOS MAIA e que a audiência foi realizada no dia 30.05.2019, ou seja, em data posterior à audiência realizada em 08.05.2019 que interrogou do APELANTE, ressaltando que é direito ser ouvido por último, a fim de que possa se defender das acusações feitas e assim garantir preceitos fundamentais como o Devido Processo Legal, a Ampla Defesa e o Contraditório.

Para inquirição das testemunhas acima referidas, foi expedida a Carta Precatória nº 371/2018 (ID 5327521, fl. 8) em 11.12.2018, entretanto, não compareceram à audiência designada para o dia 26.2.2019, da qual a defesa estava plenamente ciente, tanto que pediu renovação da audiência realizada dia 13.02.2019, em razão da audiência do dia 26, conforme ID 5327519, fl. 24.

Em petição do dia 1º.04.2019 e na audiência do dia 24.04.2019, o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas, sendo que a defesa do acusado nada requereu ou impugnou, embora estivesse presente (ID 5327524, fl. 2). Ato contínuo, em 29.04.2019 foi expedida nova carta precatória nº 135/2019 e publicada no DJE nº 6648/2019 de 30.04.2019. No dia 21.05.2019 foi ouvida a testemunha CARLOS MAIA e no dia 30.05.2019 foi a oitiva da testemunha FABRÍCIO TORRES. A defesa do APELANTE esteve presente através de seus patronos nas duas audiências (ID 5327525, fl.21).

No caso em exame, a defesa foi intimada da expedição da carta precatória, acompanhou o andamento do feito, participou da audiência de oitiva das testemunhas, portanto, não há que se falar em qualquer prejuízo capaz de ensejar cerceamento de defesa.

A esse respeito, a jurisprudência consolidou-se no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E ACUSAÇÃO INTIMADAS VIA CARTA PRECATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400 C/C ART. 222, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO ADVINDO DA INVERSÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Inteligência do art. 400 c/c art. 222, ambos do CPP. Precedentes. 2. A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 125549 SC 2020/0081700-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Por todo o exposto, verifico que não há suporte fático-legal, nem ocorrência de efetivo prejuízo que sustente a alegação de quaisquer das nulidades arguidas pela defesa, razão pela qual rejeito as preliminares suscitadas pelos fundamentos acima.

DO MÉRITO

I- Da negativa de autoria

Em suas razões recursais, o APELANTE nega veemente sua participação no assalto da agência bancária e assevera que sua condenação se baseou em provas ilícitas, montadas, decorrentes de torturas empreendidas até a confissão e assinatura dos depoimentos.

Destaca que tanto o vigilante do posto de gasolina quanto o segurança da agência bancária feitos de refém em nenhum momento reconhecem os agentes, as roupas e as alturas mencionadas nos depoimentos não correspondem com a dos réus e nem mencionam a utilização da caminhonete S10 para a fuga após o roubo.

Da análise do que consta dos autos, resta clara a confusão de informações provocada pela defesa, primeiro quando informa que as testemunhas JOSÉ ALVES e LUIS CARLOS, reféns, não viram a S10. Ora,
não há dúvidas de que as testemunhas não viram a S10
, afinal tanto nos autos quanto no inquérito policial (ID 5327541, fl. 1) consta que o veículo utilizado no assalto foi o pálio prata. A caminhonete surge apenas quando abandonaram o pálio. No relato dos policiais, estes foram informados por populares da vicinal que viram quando os ocupantes do pálio trocaram para a referida S10 e seguiram em direção ao km 60 que dá acesso à cidade de Jacundá.

Em outro momento, mais uma inconsistência quando tenta desconfigurar o que sequer ficou configurado ao insistir em afirmar que não havia armas com os civis (APELANTE, PEDRO HENRIQUE E MARCOS ROBERTO) que foram flagrados dentro da viatura militar. Ora, consta dos autos que parte das armas foi apreendida no destacamento de Nova Ipixuna por serem muito parecidas com a descrição dada pelos reféns, conforme depoimento dos investigadores FABRÍCIO TORRES, CARLOS MAIA e JOÃO FLÁVIO, que estavam no momento do flagrante da viatura militar e pelas filmagens da agência assaltada. Os investigadores são claros quando informam que havia as armas dos policiais militares que foram presos em flagrante.

No inquérito policial estão perfeitamente descritos os objetos apreendidos, com quem estavam e onde estavam (ID 5327541, fls. 18/20).

No depoimento do policial MARIVALDO SANTOS ficou registrado que no dia seguinte (11.07.2018) empreendeu diligências com sua guarnição composta pelo CB PM de Oliveira, SD PM Frazão e SD PM Lucas junto a populares da vicinal brasileirinha e obtiveram informações de um jovem que avistou seis pessoas em uma área acidentada próximo a um morro. Assim, dirigiram-se até o local, onde encontraram num “barraco” localizado nas proximidades da vicinal brasileirinha, zona rural de Nova Ipixuna/Pa (ID 5327538, fls. 55/56 e auto de exibição e apreensão ID 5327538, fls. 57/58) diversos objetos compatíveis com os objetos apreendidos anteriormente na mochila do APELANTE, conforme descritos abaixo:

(...) sacos plásticos, contendo armas de fogo longas, munições, material explosivo, colete balístico, rádios comunicadores, carregadores de rádios, luvas, balaclavas, chaves de caixas eletrônicos e outros (...)

Os dois rádios comunicadores eram de propriedade da empresa Pará Segurança (empresa prestadora de serviço à agência assaltada), o que leva à conclusão de se tratar de objetos utilizados na ação criminosa e que foram abandonados numa evidente tentativa de driblar o flagrante.

Além disso, consoante Boletim de Ocorrência Policial (ID 5327540, fls. 10 e 11) foi apresentado por JOÃO MANOEL DA SILVA SANTOS, inspetor de segurança da empresa prestadora de serviço à agência assaltada, um rádio do tipo HT, da marca Motorola, Modelo EP-450 s, serial: 018NNK41GK, encontrado na tesouraria do banco.

Quanto aos pontos abordados acima, destaco o seguinte trecho da sentença recorrida (ID 5327531, fls. 9/10):

Esclareceu que no carro da PM,
não havia armas de fogo
, somente as pertencentes aos policiais militares, mas que na mochila do acusado MARCOS ROBERTO, havia os seguintes itens: 01 HT - rádio comunicador, luvas, balaclavas e munições de fuzis 762. Que posteriormente,
foi detectado que o rádio comunicador HT apreendido na mochila possuía o mesmo número de série que o rádio comunicador HT apreendido no local do crime
(agência bancária). Que o celular que o celular que o PM Lourenço tentou jogar na mata foi recuperado e encaminhado para a perícia. (grifei)

A defesa pinça trechos do depoimento de algumas testemunhas e co-réus, a exemplo de PEDRO HENRIQUE que informa que o perito não olhou pés e mãos, entretanto, no laudo pericial há a informação de escoriação tipo pinceladas localizada em região dorsal das mãos direita e esquerda, o que leva a concluir que o mesmo falta com a verdade.

No depoimento de MARCOS ROBERTO, co-réu, também outras incoerências a exemplo da informação de que não conhece o APELANTE, quando, na realidade, no momento da abordagem pelos policiais civis estava dentro da viatura militar com o APELANTE e PEDRO HENRIQUE e ainda ao afirmar que não sabe manusear arma, quando em sua mochila foram encontradas munições de fuzis 762.

Durante a análise das preliminares, a defesa alega que não teve acesso ao material decorrente da medida cautelar de quebra de dados telefônicos e em suas alegações afirma que os números de celular foram inseridos na agenda pelos policiais para incriminá-los, o que é completamente sem fundamento fático e até mesmo irrelevante diante das inúmeras ligações identificadas durante a análise dos dados telefônicos, bem como dos inúmeros e minuciosos detalhes que demonstram cabalmente a frequente comunicação e relação entre os denunciados, não havendo que se falar de montagem das provas.

Diante de todo o robusto conjunto probatório constante dos autos, verifico que a materialidade e autoria do delito ora sob análise estão cabalmente comprovados pelos elementos de prova colhidos durante a investigação policial e a instrução processual, o que impossibilita o pedido de absolvição do APELANTE e, consequentemente, a reforma da sentença guerreada por falta de amparo fático-legal.

DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento dos vetores negativados pelo Juízo sentenciante e requer seja a pena fixada no mínimo legal.

Na sentença verifico que foram valorados negativamente a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
nos seguintes termos:

A culpabilidade deve ser considerada
desfavorável
, pois o crime foi praticado por diversos agentes (no mínimo 06), inclusive policiais militares, isto é, com o envolvimento de agentes públicos ligados ao sistema de segurança, com a nítida intenção de facilitar e garantir êxito na empreitada criminosa, a evidenciar o maior dolo na conduta e censurabilidade.

(...)

As circunstâncias do delito são
desfavoráveis
ao imputado, pois o crime foi praticado em área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, utilizando pessoas como reféns, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano a terceiros que encontrassem às proximidades. Esta conduta demonstra que agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média.

(...)

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas
desfavoráveis
ao acusado, pois subtraiu toda a quantia

dos caixas eletrônicos da agência bancária, além de destruir parcialmente a única agência do Banpará no Município, causando inúmeros prejuízos a um número indeterminado de pessoas que residem na cidade do Bom Jesus do Tocantins e necessitam dos serviços bancários prestados pelo Banpará, prejuízo material que extrapolou o previsto no tipo penal.

Com efeito, no que diz respeito à valoração negativa dos vetores acima, irretocável a sentença quanto à fundamentação idônea utilizada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Além dos elementos declinados que emprestaram à conduta especial reprovabilidade, esta instância ainda acrescenta à ousadia perpetrada a clara premeditação que permeou toda a conduta delituosa, revelando frieza e censurabilidade muito acima da média.

O envolvimento de agentes públicos responsáveis pela segurança da sociedade para garantir êxito na fuga também revela culpabilidade que ultrapassa, e muito, a reprovabilidade comum à espécie.

O
modus operandi
que resultou na explosão de caixas eletrônicos, na utilização de armamentos de altíssima lesão com disparos de arma de fogo para garantir êxito da ação no interior da agência, sem falar nos reféns que foram utilizados, tudo isso revela periculosidade que extrapola o tipo penal.

Destaque-se ainda os enormes prejuízos não só à agência bancária, mas também a toda uma coletividade que se utilizava dos serviços bancários prestados pela única agência à época.

Portanto, não assiste razão à defesa, devendo a sentença ser mantida na íntegra e por seus próprios termos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/09/2023